Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745609-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS CARVALHO DA CRUZ RECORRIDO: JOAQUIM DE MATOS BRANQUINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. 2. O Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Deferida a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a determinação de penhora de seu vencimento, em face da inexistência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (IDs 140965414 dos autos de origem), RenaJud (ID 142900148 dos autos de origem), eRIDFT (ID 142900149 dos autos de origem) e InfoJud (ID 142900151 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a consulta ao CNIS (ID 169927482, p. 7, autos de origem) demonstra que o agravado recebe remuneração mensal de R$ 1.800,00, e tem vínculo de emprego com NK TRANSPORTADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, ao passo que a dívida atualizada totaliza R$ 1.273,14 (ID 172921455, autos de origem), o que demonstra que poderá ser brevemente quitada. Não se vislumbra, na hipótese, potencial prejuízo à subsistência do devedor se for admitida a penhora do equivalente a 10% de sua remuneração líquida, até o pagamento do débito” (ID 56417757). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto guerreado, no sentido de que “Outrossim, o endividamento voluntário do devedor, que resulta em diminuição de sua remuneração líquida, não pode servir, em regra, como argumento idôneo para a inadimplência” (ID 56417757). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 13/5/2021). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027